Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-16.2020.8.11.0004
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004454-16.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 046.388.241-53 (EMBARGANTE), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VITOR TORE NEGRAO - CPF: 032.362.061-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1004454-16.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1004454-16.2020.8.11.0004

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ITCD – CONTRADIÇÃO – PROVA – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A omissão, na análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser acolhida, sem alterar o resultado do julgado.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1004454-16.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 1004454-16.2020.8.11.0004 (Id. 143502178).

O Embargante sustenta, em síntese, omissão na análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguido nas contrarrazões ao Recurso de Apelação. Aduz que não foi analisado se, na hipótese, ocorreu o fato gerador para incidência do ITCD que deu ensejo a CDA, na medida em que inexiste quaisquer recebimento a título de transferência patrimonial. Narra à ocorrência de contradição, considerando que quem não produziu provas capazes de modificar o direito foi a parte embargada.

A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 144352671).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1004454-16.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em síntese, omissão na análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguido nas contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação o Embargante sustenta:

Verifica-se que o Recurso de Apelação ora combatido traz clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Ao compulsarmos os autos, denota-se que as razões recursais apontadas pelos recorrentes não são nada além da reproduz fiel da peça de contestação de ID n. 50239496, ensejando em não-conhecimento do recurso.

(Id. 112035478)

Entretanto, bem se observa que o acórdão foi omisso em sua análise.

Esclarecido esse aspecto, observo que a matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Contextualizado o fato, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma eficaz a sentença, tanto é que a tese arguida, acerca da regularidade da autuação, foi acolhida no julgamento; é possível afirmar pela ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O Embargado, por sua vez, aduz que não foi analisado se, na hipótese, ocorreu o fato gerador para incidência do ITCD que deu ensejo a CDA, na medida em que inexiste quaisquer recebimentos a título de transferência patrimonial. Narra à ocorrência de contradição, considerando que quem não produziu provas capazes de modificar o direito foi a parte embargada.

O voto condutor do acórdão considerou:

Esses bens totalizam R$ 623.966,14 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

Aliado a isso, deve ser observado que o Apelado declarou ‘transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar’ (Id. 112032967) na ordem de R$ 405.759,00 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais), dando ensejo ao Aviso de Cobrança Fazendária nº 1200441/337/76/2013 (Id. 112032968).

Nesse aspecto, cabe registrar, por relevante, que apesar de o Apelado sustentar que o valor foi declarado em decorrência de erro no preenchimento de seu imposto de renda, o mesmo não apresentou a declaração retificadora, sendo certo que também não comprovou a venda de parte do patrimônio.

Por sua vez, deve ser considerado que na declaração do imposto de renda no ano calendário 2008 o Apelado indica valores que estão em descompasso com aqueles declarados na escritura pública de divórcio direto consensual, a exemplo do apartamento e do veículo Toyota Corolla (Id. 112032967).

O que se constata, após detida análise probatória, é que a presunção de validade do débito fiscal deve prevalecer, considerando que não foi desconstruído pelo Apelado, cujo ônus da prova lhe incumbia.

(Id. 142121686)

Disso decorre que o acórdão não é omisso ou contraditório em relação às teses arguidas pelo Embargante, pois restou concluído, após exposição fática, que
a presunção de validade do débito fiscal deve prevalecer. Assim, é
possível afirmar que a pretensão do Embargante consiste na rediscussão da matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante, em relação a tais pontos, denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
o Embargo de Declaração apenas para afastar a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal no julgamento do Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022